Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-41.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR. ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação do réu pelo crime de perseguição, quando as declarações firmes da vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem qualquer dúvida a prática do delito.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Segundo orientação jurisprudencial dominante sobre o tema, a revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.
IV - Se denúncia não descreve fato isolado, mas uma sucessão de condutas que, em tese, teriam perturbado a tranquilidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis, mas em continuidade típico normativa, enquadrando-se a conduta no delito disposto no art. 147-A, § 1o, II, do CP.
V – Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime de perseguição, haja vista que o apelante proferiu ofensas com intensa invasão de privacidade e intimidade da vítima, violando a sua dignidade, e com consequência à saúde da ofendida, que apresentou quadro de ansiedade, vindo-a a buscar tratamento medicamentoso.
VI – É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
VII– Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.